Tribunal: TJSP
Processo: 1008189-43.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO DE RESPOSTA – Publicação de matéria jornalística contendo a informação de que Sindicato de Servidores enviou representação com acusação do autor consistente na prática de determinadas condutas disciplinares irregulares no âmbito de sua atuação como Delegado Federal – Decadência – Não configuração – Dados de recebimento dos Correios que demonstram o cumprimento do prazo legal de 60

Ementa:
DIREITO DE RESPOSTA – Publicação de matéria jornalística contendo a informação de que Sindicato de Servidores enviou representação com acusação do autor consistente na prática de determinadas condutas disciplinares irregulares no âmbito de sua atuação como Delegado Federal – Decadência – Não configuração – Dados de recebimento dos Correios que demonstram o cumprimento do prazo legal de 60 (sessenta) dias – Teor da reportagem que traz conteúdo meramente narrativo e não ofensivo, não constando qualquer juízo de valor e sim somente repetição daquilo que foi escrito na acusação, cujo texto foi juntado com a publicação – Inexistência de obrigatoriedade legal de que toda e qualquer notícia jornalística, que não contenha sinais de abusividade e/ou ofensa àqueles nela mencionados, de buscar a manifestação de todos os envolvidos na reportagem para indicar a sua versão dos fatos – Direito de resposta que é constitucional e legalmente assegurado nos casos de publicações ou veiculações de informações ofensivas e/ou abusivas, estando, assim, no caso, ausentes os seus requisitos – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000710333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008189-43.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
EDUARDO PELLEGRINI MAGRO, é apelado ABRIL COMUNICAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE
SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008189-43.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33921 mlzz486
2
Voto no 33921/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câm. Dir. Privado
Apelação cível no 1008189-43.2020.8.26.0100
Apelante:
CARLOS EDUARDO PELLEGRINI MAGRO
Apelado:
ABRIL COMUNICAÇÕES S.A.
Comarca:
São Paulo F. Central 4a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Sidney da Silva Brava
EMENTA
DIREITO DE RESPOSTA Publicação de matéria
jornalística contendo a informação de que Sindicato de
Servidores enviou representação com acusação do
autor consistente na prática de determinadas condutas
disciplinares irregulares no âmbito de sua atuação
como Delegado Federal
Decadência
Não
configuração Dados de recebimento dos Correios que
demonstram o cumprimento do prazo legal de 60
(sessenta) dias Teor da reportagem que traz conteúdo
meramente narrativo e não ofensivo, não constando
qualquer juízo de valor e sim somente repetição
daquilo que foi escrito na acusação, cujo texto foi
juntado
com
a
publicação

Inexistência
de
obrigatoriedade legal de que toda e qualquer notícia
jornalística, que não contenha sinais de abusividade
e/ou ofensa àqueles nela mencionados, de buscar a
manifestação de todos os envolvidos na reportagem
para indicar a sua versão dos fatos
Direito de
resposta que é constitucional e legalmente assegurado
nos
casos
de
publicações
ou
veiculações
de
informações ofensivas e/ou abusivas, estando, assim,
no caso, ausentes os seus requisitos
Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008189-43.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33921 mlzz486
3
sentença de fls. 227/231, cujo relatório se adota, que julgou improcedente
ação de direito de resposta sob o fundamento de que a notícia publicada
possui conteúdo narrativo e não ofensivo, o que não traz o direito de resposta.
Inconformado, o demandado busca a reforma
do julgado com base nos argumentos expostos nas razões de fls. 237/264.
Com resposta, vieram os autos para reexame.
É o relatório.
Inicialmente, não prospera a preliminar de
decadência suscitada nas contrarrazões.
Conforme o art. 3o da Lei no 13.188/2015, o
direito de resposta por publicação de notícia de caráter ofensivo terá o prazo
decadencial de 60 (sessenta) dias para a remessa de missiva com aviso de
recebimento, contados da publicação do conteúdo. Foi demonstrado o envio
de pedido de resposta às fls. 41/43, o qual possui aviso de recebimento pelos
serviços dos Correios em 13-06-2019, dentro do período legalmente previsto,
pois a notícia data de 17-04-2019.
Conquanto o teor da notificação extrajudicial
que foi enviada possua a data de 19-07-2019, plausível acolher a alegação do
autor de que se trata de erro de digitação, porquanto a informação oficial dos
Correios de remessa e recebimento é de data anterior, presumindo-se que ela
foi recebida, não tendo, a recorrida, apresentado qualquer indício de falsidade
ou qualquer outro documento apto a arredar o cumprimento do prazo.
No mérito, o recurso não merece prosperar.
Foi ajuizada a presente ação com a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008189-43.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33921 mlzz486
4
de obter judicialmente o direito de resposta no mesmo meio de comunicação e
coluna de publicação sob a alegação de que foi publicada matéria com
informações que teriam ofendido, segundo a inicial, a honra, imagem e
reputação do autor, ora recorrente, cujas informações não condiziriam com a
realidade.
Da leitura da reportagem, nota-se que ela traz
especificamente a notícia de que o sindicato fez uma acusação em face do
aqui autor e indica o que nela consta, juntando, inclusive, o teor do documento.
Assim, não se entrevê qualquer juízo de valor ou criação de dados, mas
exatamente a indicação da ocorrência de notificação feita pelo sindicato,
limitando-se a esse tema. Se os fatos que foram comunicados a uma
autoridade competente com a notificação do sindicato são procedentes ou
não, tal situação deve ser feita através dos meios próprios, tanto que, na
própria notícia, não há qualquer assertiva de opinião, atribuindo um juízo de
valor e/ou posicionamento do veículo de notícias ou de seu repórter.
Com efeito, o texto publicado possui um objeto
específico, delimitado pelo seu próprio título, que é a ocorrência de acusação
de delegado da Polícia Federal (aqui demandante) pelo sindicato,
transcrevendo quais as informações que constavam no respectivo documento
de representação, como a existência de problemas disciplinares. Foi, na
realidade, apenas narrado o acontecimento de denúncia do sindicato, sem
concluir pela culpa ou não do envolvido.
Se as informações colocadas pelo Sindicato
no documento que ensejou procedimentos internos para exame dos fatos
foram ou não procedentes, culminaram ou não na efetiva investigação, trata-se
de aspecto que diz respeito aos próprios feitos e que não são capazes de
trazer qualquer irregularidade na publicação pelo periódico de um fato público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008189-43.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33921 mlzz486
5
do qual tomou conhecimento.
A
elaboração
e
o
envio
da
acusação
ocorreram de fato, tanto que que o próprio autor apresenta uma espécie de
defesa com a indicação de que os procedimentos administrativos dos
acontecimentos não teriam prosperado, mas isso, mais uma vez, não tem
relação com a atividade da empresa jornalística.
Não se trata de colocação de visão unilateral e
falsa de fatos, porquanto, como repetidamente explanado, houve apenas a
elaboração de uma reportagem dizendo que o sindicato apresentou uma
denúncia e quais os seus termos, sem trazer qualquer juízo de valor e nem
maiores considerações ao caso.
Após exame do teor da reportagem nesta
segunda instância, convém confirmar e transcrever corretas assertivas
colocadas pelo MM.o Magistrado da causa: “embora com algum esforço, diante
da nitidez não ser perfeita, é possível verificar que tudo o que narrou a
reportagem constou do ofício do Sindicato dos Servidores Públicos Civis
Federais de SP para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo (fls.
32/36) (...)”.
Trazendo, assim, o texto publicado, apenas
transcrições do que foi inserido no documento do Sindicato, inviável a
ocorrência de equívocos dos fatos, inverdades ou ofensas. Na hipótese de
incorreções nas acusações, a responsabilidade pode ser buscada somente em
face de quem elaborou a documentação, ou seja, o próprio Sindicato.
Insta registrar, ainda, que, da menção de ser a
representação do sindicato um documento oficial, infere-se claramente que se
trata de explanação no sentido de que se trata de um documento já existente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008189-43.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33921 mlzz486
6
que serviu de fonte para a edição da reportagem, o qual foi remetido à
autoridade competente para a sua devida análise, e que não ocorreu
publicação de notícia sem fonte e nem dando a denotação de que o termo
“oficial” se referia somente a uma documentação de órgãos públicos oficiais.
Afinal, como repetidamente explanado, a
notícia se restringe exatamente a indicar que o sindicato apresentou uma
denúncia. Os demais fatos disso decorrentes, como os seus eventuais
procedimentos administrativos, não estão sendo objeto da publicação, que
sequer detém um juízo de valor. O autor, inclusive, não nega que foi feita a
denúncia, de modo que fatos posteriores não indicam que há possibilidade de
acolhimento do direito de resposta.
Convém assinalar que não há ilegalidade na
atuação jornalística ao publicar uma notícia indicando a sua fonte e sem expor
opinião de forma abusiva e/ou ofensiva (observando-se, ainda, que, no caso,
sequer houve colocação de qualquer julgamento, mas sim narrativa de uma
circunstância) e não buscar a parte mencionada na notícia para dar a sua
versão dos fatos.
Pois bem. Ausente qualquer conduta com
ofensa à honra objetiva ou subjetiva, imagem e/ou reputação do autor por
parte da ré, inexiste justificativa para o uso do direito de resposta.
O art. 5o, V, da Constituição Federal institui
que existe o direito fundamental de resposta, desde que ele seja proporcional
ao agravo causado pela parte contrária (“é assegurado o direito de resposta,
proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à
imagem”).
Por sua vez, regulamentando tal direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008189-43.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33921 mlzz486
7
fundamental, a Lei no 13.188/2014 instituiu, em seu art. 2o, que “Ao ofendido
em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação
social é assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito e proporcional
ao agravo. § 1o Para os efeitos desta Lei, considera-se matéria qualquer
reportagem, nota ou notícia divulgada por veículo de comunicação social,
independentemente do meio ou da plataforma de distribuição, publicação ou
transmissão que utilize, cujo conteúdo atente, ainda que por equívoco de
informação, contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a
marca ou a imagem de pessoa física ou jurídica identificada ou passível de
identificação”.
Tal dispositivo legal corrobora o preceito
constitucional indicando a necessidade de uma publicação com conteúdo
ofensivo à pessoa identificada na notícia, o que, como já consignado, não
ocorreu na hipótese, em que foi feita uma reportagem com mera narrativa de
um fato, com conteúdo informativo.
Entendimento contrário, obrigando a todo e
qualquer meio de comunicação efetuar em suas publicações a resposta dos
mencionados em suas reportagens e notícias afeta os também constitucionais
direitos de liberdade de expressão e de informação (art. 5o, IV, IX e XIV, CF)
É cediço que nenhum direito fundamental, em
abstrato, sobrepõe-se a outro, porém nenhum deles é considerado absoluto,
devendo ser feito um juízo de sopesamento no momento em que surge um
conflito entre eles em um caso concreto. Nesta hipótese específica, os
alegados direitos fundamentais ligados à inviolabilidade da honra e da imagem
da parte não prevalecem sobre o alegado, pelo réu, direito à liberdade de
expressão e de opinião, porquanto ausente qualquer conduta abusiva.
A análise do corpo do texto constitucional deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008189-43.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33921 mlzz486
8
observar o princípio da unidade da constituição, uma vez que não há
hierarquia entre os seus preceitos, que devem ser interpretados de forma
integral, em conjunto, pois trata-se de um sistema unitário. O próprio princípio
da máxima eficácia, que deve ser aplicado na interpretação da norma ao caso
concreto, somente poderá ser atingido quando feita a ponderação entre todas
as previsões e direitos da lei fundamental.
Nesse sentido já se julgou:
Direito de resposta
Sentença de improcedência
Insurgência do autor,
afirmando que houve ofensa em matéria veiculada no periódico requerido
Não demonstrado o conteúdo difamatório, injurioso ou calunioso alegado
Inteligência do artigo 5a, inciso V da Constituição Federal e Lei 13.188/2015
Sentença mantida Recurso não provido. Nega-se provimento ao recurso.
(Apelação no 1003027-34.2016.8.26.0609 Taboão da Serra - 2a Câmara de
Direito Privado Rel. Marcia Dalla Déa Barone J. 28/08/2018)
Apelação Cível Direito de resposta Sentença que, concluindo pelo caráter
noticioso da matéria jornalística veiculada pela apelada, julgou improcedente o
pedido de direito de resposta formulado pelo apelante Apelada que se limitou
a narrar os fatos sob o enfoque da vítima Incidente envolvendo conhecido
líder religioso
Notório interesse público na divulgação dos fatos

Reportagem que, ainda que tenha identificado o apelante, não apresentou
conteúdo atentatório à sua honra ou intimidade, não justificando o direito de
resposta constante do art. 2o, § 1o, da L. 13.188/2015 Eventual omissão
quanto à condição psíquica do apelante no momento do fato narrado que não
constitui violação a seus direitos subjetivos Ausência de qualquer imputação
à pessoa do apelante Sentença mantida Recurso improvido. Sucumbência
recursal Majoração da verba honorária fixada em desfavor da apelante
Observância do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC Execução dos valores sujeita ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008189-43.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33921 mlzz486
9
disposto no art. 98, §3o, do CPC (Apelação no 1004696-63.2017.8.26.0100 -
São Paulo - 2a Câmara de Direito Privado Rel. José Joaquim dos Santos J.
19/04/2018)
Apelação Cível. Ação ordinária
Direito de resposta
Matéria jornalística
veiculada no "Jornal Diário de Marília", pertencente à requerida, cujo conteúdo
foi reputado inverídico e ofensivo à imagem e reputação do autor e da
empresa Casa Sol Decor Sentença que extinguiu o processo, sem resolução
do mérito, por ilegitimidade ativa ad causam Recurso de apelação interposto
pelo autor - Legitimidade ativa ad causam configurada Extinção do processo
afastada Julgamento na forma do artigo 1.013, parágrafo 3o, inciso I, do
Código de Processo Civil
Matéria jornalística em questão que possui
conteúdo verídico e meramente informativo Ausência de animus injuriandi vel
diffamandi Requisitos do direito de resposta não configurados Recurso de
apelação provido para anular a R. Sentença e, desde logo, julgar
improcedente a ação. Dá-se provimento ao recurso de apelação para o fim de
anular a sentença e, desde logo, julgar improcedente a ação (Apelação no
1016002-44.2015.8.26.0344 Marília - 1a Câmara de Direito Privado Rel.
Christine Santini J. 12/12/2018)
Com base no § 11 do art. 85 do CPC-2015,
ficam majorados os honorários para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
com análise dos parâmetros legais do § 2o do mesmo dispositivo legal.
Na hipótese de oposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes, desde já, intimadas a
se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual contrariedade ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
Especial deste E. Tribunal, entendendo-se, o silêncio, como concordância.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008189-43.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33921 mlzz486
10
ALVARO PASSOS
Relator